Tribunal: TJES
Processo: 0002816-23.2018.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Receptação; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002816-23.2018.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RHAMON JOSEFF DE SALES JUSTINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002816-23.2018.8.08.0002 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RHAMON JOSEFF DE SALES JUSTINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
RECEPTAÇÃO
. ART.
180

CP. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença da 2ª Vara
de Alegre,
que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo
180
do Código
Penal
à pena de
1 ano
e 2 meses
de reclusão e
3
0 dias-multa
. Nas razões recursais, o apelante pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal com base no lapso temporal transcorrido entre os marcos interruptivos previstos no artigo 117 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cálculo da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal, deve ser realizado com base na pena aplicada na sentença condenatória quando esta já transitar em julgado para a acusação.

O fato criminoso ocorreu em
20
de
setembro
de 20
1
8
, tendo a denúncia sido recebida em
14
de
dezembro
d
o mesmo ano
, marco inicial da contagem do prazo prescricional conforme o artigo 117, inciso I, do Código Penal. A sentença condenatória foi publicada em
15 de junho
de 202
3
, fixando a pena em
1 ano
e 2 meses
de reclusão e atraindo a incidência do prazo prescricional de 4 anos, previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal
.
A pretensão punitiva foi fulminada pela prescrição em
14
de
dezembro
de 202
2
.

Em razão do transcurso do prazo prescricional, resta configurada a extinção da punibilidade do apelante nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida quando o prazo entre os marcos interruptivos ultrapassa o limite previsto nas hipóteses do artigo 109 do Código Penal, tomando-se por base a pena concretamente aplicada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 117, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002816-23.2018.8.08.0002 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RHAMON JOSEFF DE SALES JUSTINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por RHAMON JOSEFF DE SALES JUSTINO em face da Sentença de fls.
126
/
132
, da
2ª
Vara de
Alegre
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo
180
do Código Penal, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e
a
o pagamento de 30 dias-multa.

Narra a denúncia que,
no
dia 2
0
de
setembro
de 201
8
, na Rodovia 482, Alto da Serra, Alegre, o
apelante estaria na
condu
ção de
um
automóvel
que sabia ser objeto de restrição
por
furto/roubo.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada acima.

Na forma d
as razões de apelo acostadas no id. nº 14019482, requer seja decretada a prescrição da pretensão punitiva
ou
,
no mérito, a absolvição do réu, por insuficiência probatória.

Contrarrazões ministeriais no id. nº 14019987, pelo provimento do recurso, com
o
acolhimento do pedido de prescrição.

No id. nº
14137896
, judicioso parecer emitido pelo E. Procurador de Justiça
Almiro Gonçalves da Rocha
, pelo provimento da apelação,
a fim de que seja
decreta
da
a prescrição.

Esta a síntese do feito. Passo a me pronunciar sobre o pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Nos moldes preconizados pelo §1º do artigo 110 do Estatuto Penal,
depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação,
o cálculo do lapso prescricional orienta-se pela pena aplicada
.

Compulsando os autos, observo que a inicial narra que o fato criminoso teria ocorrido em
20 de setembro
de 201
8
, sendo a denúncia recebida na decisão de fl.
57
, datada de 14 de
dezembro daquele ano
, interrompendo a fluência do prazo prescricional - a teor do artigo 117, inciso I do Código Penal – e firmando o termo inicial da presente contagem.

A sentença condenatória foi publicada em
15
de
junho
de 202
3
, impondo ao apelante a pena de 1 (um) ano
e 2 (dois) meses
de reclusão, da qual não recorreu o Ministério Público.

O montante da condenação atrai o prazo prescricional do artigo 109, inciso V, do C
ódigo
P
enal
, 4 (quatro) anos,
razão pela qual observa-se que
se operou a prescrição retroativa da pretensão punitiva em
14
de
dezembro
de 202
2
.

Assim, considerando as regras aqui apresentadas
e
,
tendo
decorrido lapso temporal superior a
4
(
quatro
) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença,
conclui-se que
a pretensão punitiva estatal
restou fulminada pelo fenômeno prescricional.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, julgar EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)